Tribunal: TJSP
Processo: 1501716-62.2022.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2020 – Decisão que determinou o cancelamento da distribuição deste processo e novo ajuizamento em uma só execução fiscal em face da parte executada – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do art. 34 da LEF – Recurso não conhecido.